Tribunal: STF
Processo: ARE 1375600
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná , assim ementado, (eDOC 53, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À INFORMAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS DESPESAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ COM A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NO ANO DE 2019, COM DETALHAMENTO DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO BENEFICIADOS E OS VALORES RECEBIDOS. PRAZO DE 72 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA AUSENTES. NÃO PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXIII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido viola o direito à informação, já que não garante o acesso total e irrestrito aos valores pagos pela Assembleia Legislativa para veiculação de publicidade.



    Afirma-se que o repasse de recursos públicos a veículos de comunicação pode eventualmente acarretar prejuízos ao debate público e ofensa ao princípio da impessoalidade.



    Alega- se que “os dados solicitados pelo recorrente referem-se à despesa pública e, como tais, já deveriam figurar no sitio eletrônico de transparência da Assembleia Legislativa (eDOC 95, p.8).



    Pugna pela concessão de tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. 



    A Vice-Presidência do Tribunal inadmitiu o extraordinário por incidência do óbice previsto na Súmula 279 do STF (eDOC 131).



    É o relatório. Decido.



    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário.



    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007.



    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º.8.2013.



    In casu verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento cujo objeto é decisão que, nos autos de ação ordinária, deferiu o pedido de liminar requerido.



    Aplica-se, portanto, a Súmula 735 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III e IV, a, do CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente